Tribunal: TJDFT
Processo: 0747758-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747758-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILCELIA DE PAULA SANTOS AGRAVADO: GENTILE EVENTOS &amp; SERVICOS FINANCEIROS LTDA, SAMUEL ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GILCÉLIA DE PAULA SANTOS contra a decisão proferida pelo 3a Vara Cível de Taguatinga pela qual, nos autos de ação de indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência (autos n. 0722236-38.2025.8.07.0007) ajuizada em desfavor de GENTILE EVENTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA (GENTILE LEILÕES) e SAMUEL ALVES, indeferido o pedido de pesquisa aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SREI, SNIPER, CCS-BACEN para localização de bens penhoráveis em nome dos agravados. Esta a decisão agravada: “O fundamento utilizado para a pesquisa de bens via RENAJUD, INFOJUD, SREI, SNIPER, CCS-BACEN é baseado na existência de diversas reclamações semelhantes supostamente resultado de inadimplemento contratual da parte ré, portanto, insuficiente para o deferimento da medida pretendida, posto que não se mostra adequado o seu deferimento na fase de conhecimento. No mais, observa-se que foi deferido o arresto online na decisão de ID 248440211, cumprido parcialmente, bloqueado o valor de R$ 0,29 e R$ 504,67, em conta de titularidade do réu SAMUEL ALVES, conforme ID 248832823. Aguarde-se devolução dos mandados expedidos.” - ID 252017144, autos de origem. A parte agravante alega que “a par da vasta documentação comprobatória dos atos ilícitos veiculados na exordial, é oportuno reiterar que o d. Juízo a quo reconheceu a existência de indícios da fraude em evidência” e que “Assim sendo, por reconhecer a possível ocorrência de indícios de fraude, o d. Juízo a quo deferiu a realização da pesquisa SISBAJUD, a qual, como se sabe, foi parcialmente frutífera, tendo sido localizada uma ínfima quantia nas contas de titularidade da parte recorrida.” - ID 77903747, pp. 15/16. Sustenta “a imprescindibilidade do deferimento do pedido ora apresentado, haja vista que, pelo contexto fático apresentado no processo - o qual envolve a prática de atos fraudulentos -, em associação ao resultado da pesquisa SISBAJUD - em que foi localizado um valor irrisório -, demonstra, em tese, a possível ocultação dos bens pelos recorridos, torna-se, então, prudente a realização das demais pesquisas, acima mencionadas, as quais, constituem ferramentas altamente eficazes para o fim de salvaguardar o cumprimento da obrigação.” - ID 77903747, p.16. Afirma que “mesmo que a parte agravada não tenha sido citada e que o processo ainda esteja na fase de conhecimento, tais fatos não podem constituir óbice à realização das buscas patrimoniais pretendidas, haja vista que: a) o d. Juízo a quo já reconheceu a possível ocorrência de fraude; b) em casos como o presente, o artigo 9o, I, do CPC, autoriza a concessão de arresto cautelar, inaudita altera pars; c) há a reversibilidade da medida, pois os bens eventualmente localizados se tornarão meramente indisponíveis ao recorridos, somente integrando a esfera de disponibilidade da recorrente futuramente, no momento processual oportuno; d) por se tratar de atos ilícitos que envolvem FRAUDES, cujos indícios já foram reconhecidos nos autos, sabe-se que a prática usual é a ocultação de bens pelas pessoas envolvidas, com o nítido propósito de dificultar ou impossibilitar a localização do patrimônio e, por esse motivo, mostra-se necessária a imediata intervenção judicial, ainda nessa fase processual, com o objetivo de garantir uma tutela jurisdicional eficaz e satisfativa; e) somente através das pesquisas requeridas, disponíveis ao d. Juízo, é que será possível ter acesso ao patrimônio da parte agravada; f) as buscas pretendidas podem possuir base de dados distintas e integrativas, sendo que a interação dessas informações poderão, em conjunto e/ou isoladamente, fornecer subsídios e resultados importantes acerca do patrimônio vinculado aos recorridos; g) contrariamente, dmv, ao que consta na r. decisão agravada, o fundamento para a realização das pesquisa de bens via RENAJUD, INFOJUD, SREI, SNIPER, CCSBACEN não é existência de ‘diversas reclamações semelhantes supostamente resultado de inadimplemento contratual da parte ré’, mas a reconhecida existência de indícios de fraude, o que demanda a imediata busca e indisponibilidade do patrimônio da parte agravada, evitando-se ocultação de bens e frustração da obrigação; h) o cenário fático apresentado nos autos evidencia a existência de indícios de ocultação de bens; i) buscase, através da medida, garantir o resultado útil do processo, através do arresto cautelar dos bens encontrados.” - ID 77903747, pp. 16/17. Com relação aos requisitos para antecipação da tutela recursal, alega: “A probabilidade do direito existe na situação fática já narrada no processo – atos fraudulentos praticados, de forma sistêmica e reiterada, através de leilões virtuais públicos, mantidos pela plataforma de titularidade da empresa ré, com requintes de sofisticação, extrema experiência e tecnicidade que aparentam licitude. ( ) Assim sendo, é mister proceder à indisponibilização do patrimônio dos recorridos, com a finalidade de garantir o ressarcimento do valor pago pela agravante, obstando-se eventual ocultação de bens pela parte agravada. O perigo de dano reside no fato de que o indeferimento da tutela de urgência ora pleiteada resultará na dificuldade (ou impossibilidade) cada vez maior, a medida que os dias forem passando, de localização de bens expropriáveis da parte recorrida, haja vista que, como se sabe, os frutos obtidos com os golpes não deixam vestígios e as pessoas nele envolvidas precisam, com celeridade, ocultar o patrimônio obtido, de modo a garantir o sucesso da fraude perpetrada. É importante considerar que a tutela pode ser revertida a qualquer tempo, vez que o pedido se limita a tornar indisponível o patrimônio dos recorridos, limitado ao valor do débito perquirido nos autos, viabilizando a satisfação da obrigação. Portanto, caso seja localizado bem ou numerário expropriável, não haverá a reversão imediata em favor da agravante, ao menos nesse momento. Apenas garantirá o ressarcimento à recorrente.” - ID 77903747, pp. 19/20. E requer: “A) Liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de reformar, concessa maxima vênia, a r. decisão de ID 252017144 e, nestes termos, deferir a realização das pesquisas RENAJUD, INFOJUD, SREI, SNIPER, CCS-BACEN, com o fito de localizar o patrimônio da parte recorrida e torná-lo indisponível até que sobrevenha sentença de mérito nos autos principais, garantindo-se, assim, o resultado útil do processo; B) No mérito, a consolidação, em definitivo, dos efeitos da tutela recursal antecipada deferida no presente recurso, conforme vindicado na alínea acima.” - ID 77903747, pp. 20/21. Preparo regular (ID 77905939). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme anotado no relatório, agravo interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD para localização de bens penhoráveis em nome do agravado. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado: não evidenciada a probabilidade do direito da agravante. Na origem, a agravante GILCELIA DE PAULA SANTOS ajuizou ação de indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência contra GENTILE EVENTOS &amp; SERVICOS FINANCEIROS LTDA (nome fantasia GENTILE LEILÕES) e SAMUEL ALVES, pela qual alegou que teria sido vítimas do denominado “golpe dos leilões” e requereu: “a) O reconhecimento da relação jurídica de consumo estabelecida entre as partes e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, inversão do ônus da prova, em favor da autora, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, eis que comprovada a verossimilhança das alegações autorais e vulnerabilidade da requerente, reconhecendo-se, ainda, a competência do foro da consumidora para o processamento e julgamento da presente ação; b) Liminarmente, seja expedido ofício ao banco Bradesco S.A (237) - inscrito no CNPJ sob o n. 60.746.948/0001-12, sito no Núcleo Cidade de Deus, sn, Edifício Rubi, Térreo, Vila Yara, Osasco - SP. CEP: 06.029-900 -, para que proceda ao rastreamento de todas as contas de titularidade do requerido SAMUEL ALVES, CPF: 220.400.748-05, junto à referida instituição bancária e, assim, verifique a existência de eventual crédito em todas elas. Em caso positivo, requer que seja determinado por este d. Juízo, desde já e nesse mesmo ofício, que o banco proceda ao imediato bloqueio de toda e qualquer quantia encontrada, tornando-a indisponível ao réu, prestando as devidas informações nos autos; c) Liminarmente, sejam realizadas as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, SNIPER, CCS-BACEN, com a finalidade de localizar bens e valores penhoráveis em nome da parte requerida, indisponibilizando-se o patrimônio/numerário eventualmente localizado em nome dos réus, no quantum correspondente ao débito vindicado nos autos, garantindo-se, assim, a satisfação da obrigação ab initio, haja vista que, por envolver atos fraudulentos, as pessoas envolvidas naturalmente procederão à ocultação de bens e valores, como forma de consumar o delito e apropriando-se, indevidamente, da quantia paga pela vítima, ora autora; d) A citação da parte requerida para que, querendo, apresente defesa aos termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão; e) A expedição de ofício ao banco Bradesco S.A (237) - inscrito no CNPJ sob o n. 60.746.948/0001-12, sito no Núcleo Cidade de Deus, sn, Edifício Rubi, Térreo, Vila Yara, Osasco - SP. CEP: 06.029-900 -, para que: a) apresente toda a documentação exigida e recebida para a abertura e movimentação da conta 539642- 5, agência 3506, de titularidade do requerido SAMUEL ALVES, CPF: 220.400.748-05, junto à instituição bancária; b) informe, detalhadamente, todas as operações e transações realizadas na conta 539642-5, agência 3506, após o pagamento realizado pela autora, com a finalidade de viabilizar a identificação do destino conferido ao numerário, o que, eventualmente, poderá resultar no bloqueio da quantia perquirida nos autos; f) No mérito, a PROCEDÊNCIA da ação para condenar os requeridos ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 62.051,00 (sessenta e dois mil e cinquenta e um reais), a ser acrescida de correção monetária e juros legais; ( )” - ID 248397865, pp. 22/23. Sobreveio a decisão de ID 248440211: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por GILCELIA DE PAULA SANTOS em face de GENTILE EVENTOS &amp; SERVICOS FINANCEIROS LTDA (nome fantasia GENTILE LEILÕES) e SAMUEL ALVES, partes qualificadas nos autos. A autora narra, em suma, que, em 07/07/2025, após conferir a regularidade da empresa, arrematou o veículo HONDA/CITY TOURING, placa GKA5F97 SP, através do site https://autogentile.com, de titularidade da empresa ré GENTILE LEILÕES. Relata que efetuou o pagamento via TED para conta do segundo réu Samuel Alves, conforme instruções recebidas por e-mail, tendo sido emitido nota fiscal eletrônica pela empresa requerida. Afirma que, após o pagamento, a empresa ré cessou a comunicação, não entregou o veículo e bloqueou os canais de contato; que começou a desconfiar que teria sido vítima do “golpe dos leilões”. Declara que descobriu que a requerida possui diversas reclamações semelhantes no site Reclame Aqui. Aduz que registrou boletim de ocorrência, reclamação no Procon e solicitou o rastreamento da TED realizada junto ao Banco do Brasil. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer: (i) seja expedido ofício ao Banco Bradesco para que proceda ao rastreamento de todas as contas de titularidade do segundo réu SAMUEL ALVES; (ii) o bloqueio de ativos na conta dos réus. Custas iniciais recolhidas, ao ID 248452495 Brevemente relatado. DECIDO. Inicialmente, considerando a presença de dados pessoais/sensíveis, determino o sigilo nos documentos juntados nos IDs 248401054 e 248401056. Determino à Secretaria que proceda a liberação de visibilidade de sigilo de tais documentos somente ao(s) advogado(s) da(s) parte(s). Advirto que eventual reprodução do referido documento será responsabilizada legalmente. Da análise dos documentos juntados, vislumbra-se a possível ocorrência de fraude quanto a suposta arrematação de veículo em leilão on line, confira-se ID 248401071, já que, após realizada a TED (ID 248401072), a empresa requerida não mais atendeu à autora (ID 248401064) e nem entregou o veículo. Assim cabível o pedido de bloqueio de valores na conta dos requeridos GENTILE LEILÕES e SAMUEL ALVES, no limite de R$ 62.051,00, valor que ficará disponível ao Juízo, caso encontrado algum valor, logo, inexiste perigo de irreversibilidade da medida. Cumpra a Assessoria a determinação de bloqueio via sistema SISBAJUD, nos moldes aqui delineados. Em relação ao pedido de apresentação de documentos da conta e do réu SAMUEL, postergo a análise para depois de resposta do requerido, sendo aconselhável aguardar o contraditório, nada impedindo que o próprio réu junte os documentos e informações que entender necessária a sua defesa. [...]” - ID 248440211, auto de origem. Efetuada pesquisa Sisbajud parcialmente frutífera (ID 248832823, autos de origem), a autora peticionou: “( ) considerando que o resultado da pesquisa SISBAJUD foi parcialmente exitoso, tendo sido bloqueada apenas a quantia de R$ 504,96 (ID 248832823), o que, diante do total do débito perquirido nos autos (R$ 62.051,00), torna ínfimo o quantum penhorado, por esta razão, pugna-se pela realização das demais pesquisas disponíveis a este d. Juízo, dentre elas, as buscas através dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SREI, SNIPER, CCS-BACEN, conforme solicitado na petição inicial de ID 248397865, com vistas à localização e bloqueio do patrimônio expropriável da parte requerida. Salienta-se a imprescindibilidade do deferimento do pedido ora apresentado, haja vista que, pelo contexto fático apresentado no processo - que envolve a prática de atos ilícitos pelos requeridos -, ora corroborado pelo resultado da pesquisa SISBAJUD, em que foi localizado um valor irrisório em relação à quantia vindicada no feito, o que demonstra, em tese, a possível ocultação dos bens pelos réus, torna-se, então, prudente a realização das demais pesquisas, acima mencionadas, as quais, além de realizarem buscas diversificadas de bens, também são ferramentas altamente eficazes para o fim de salvaguardar o cumprimento da obrigação buscada no feito.” - ID 249432604, autos de origem. Em seguida, a autora apresentou nova petição: “( ) em complementação à petição de ID 249432604, ressaltar que, de acordo com o documento de ID 248397876, o capital social da empresa requerida é de R$ 486.000,00, de onde se infere que a pessoa jurídica demandada possui patrimônio suficiente para garantir o cumprimento da obrigação vindicada nos autos. ( ) Assim sendo, reitera-se o pedido de realização das pesquisas requestadas na petição de ID 249432604, com o fito de localizar os bens da parte requerida e torná-los indisponíveis, de modo a inviabilizar iminente e futura ocultação de patrimônio.” - ID 251623976, autos de origem. E sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de pesquisas. A agravante alega, em síntese, que “contrariamente, dmv, ao que consta na r. decisão agravada, o fundamento para a realização das pesquisa de bens via RENAJUD, INFOJUD, SREI, SNIPER, CCSBACEN não é existência de ‘diversas reclamações semelhantes supostamente resultado de inadimplemento contratual da parte ré’, mas o reconhecimento existência de indícios de fraude, o que demanda a imediata busca e indisponibilidade do patrimônio da parte agravada, evitando-se ocultação de bens e frustração da obrigação; o cenário fático apresentado nos autos evidencia a existência de indícios de ocultação de bens.” - ID 77903747, p. 17. Muito bem. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” O artigo 301 do CPC, por sua vez, define que A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A agravante pretende, em fase de conhecimento, a realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SREI, SNIPER, CCS-BACEN com vistas à localização de bens em nome dos agravados para fins de arresto cautelar. De se ver que “o arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar futura execução.” (Acórdão 2027543, 0716511-89.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.). No sentido: Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores e dano moral. Investimento em criptomoedas. Arresto. Deferimento. Dilapidação patrimonial ou insolvência. Não demonstração. Medida gravosa. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para arresto de R$ 698.682,70. 2. Alegação de existência de grupo econômico entre agravante e site web3app.org. 3. Ação na fase de conhecimento, sem reconhecimento de crédito ou impossibilidade de cumprimento de eventual condenação. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para arresto de quantia em dinheiro. III. Razões de decidir 5. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 6. No caso, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a agravante é insolvente ou está dissipando o patrimônio. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. _____________ Jurisprudência relevante citada: AGI 0711449-49.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 11/10/2017, DJe 17/10/2017; AGI 0719462-32.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 26/08/2020, DJe 17/09/2020. (Acórdão 2027543, 0716511-89.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. RISCO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros como medida de exceção que, na fase de conhecimento, autoriza a adoção de medidas constritivas do patrimônio do devedor, desde que comprovado o risco de dano ao resultado útil do processo. 3. A suposta inadimplência da ré em casos semelhantes, não comprovada, é incapaz de preencher os requisitos para concessão do arresto, pois inexiste indícios de dilapidação patrimonial do devedor ou ocultação de patrimônio. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2012208, 0704334-93.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VENDA DE MILHAS. INADIMPLÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. RISCO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, Renajud e Infojud, como medida de exceção que, na fase de conhecimento, autoriza a adoção de medidas constritivas do patrimônio do devedor, desde que comprovado o risco de dano ao resultado útil do processo. 3. A suposta inadimplência da ré em casos semelhantes, por si só, não preenche os requisitos para a concessão do arresto, se inexistem indícios de dilapidação patrimonial do devedor ou ocultação de patrimônio, e portanto, de que caso não seja efetuado o bloqueio de bens neste momento, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1820965, 0731819-39.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) Na hipótese, em princípio, insuficiente a alegação de que “o contexto fático apresentado no processo - o qual envolve a prática de atos fraudulentos-, em associação ao resultado da pesquisa SISBAJUD - em que foi localizado um valor irrisório” (ID 77903747, p.16) comprovam a ocultação dos bens pelos recorridos. Muito embora plausível a tese de a agravante ter sido vítima fraude quando da arrematação do veículo HONDA/CITY TOURING, placa GKA5F97 SP, não há, no momento, indicação suficiente de insolvência, ocultação de bens ou dilapidação patrimonial por parte dos agravados que justifique o deferimento de medidas de pesquisa de bens e constrição. O fato de ter sido encontrado valor irrisório em pesquisa SISBAJUD em contas do agravado SAMUEL ALVES não indica, por si só, a alegada ocultação de bens, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. De se ver que o processo ainda está em fase embrionária, de sorte que o crédito somente será constituído na hipótese de procedência do pedido, respeitados o contraditório e o devido processo legal. Portanto, “Não havendo evidências do estado de insolvência ou de dilapidação patrimonial da parte executada, não se mostra razoável a adoção de medida constritivas antes mesmo de se proceder a citação.” (Acórdão 1980339, 0750123-52.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora